Tribunal: TJSP
Processo: 1025145-18.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de contradição – Admissão excepcional de embargos de declaração de caráter infringentes – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ação anulatória de débito tributário – Incidência de multa de 35% sobre soma do tributo com os juros moratórios – Impossibilidade – Prática de 'bis in idem' na punição do contribuinte – Precedente desta Câmara – Alteração

Ementa:
embargos de declaração – Alegação de contradição – Admissão excepcional de embargos de declaração de caráter infringentes – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

ação anulatória de débito tributário – Incidência de multa de 35% sobre soma do tributo com os juros moratórios – Impossibilidade – Prática de 'bis in idem' na punição do contribuinte – Precedente desta Câmara – Alteração dos honorários, com distribuição proporcional da sucumbência – 80% a cargo da Fazenda, 20% a serem pagos pelo contribuinte – Artigo 86 do CPC – Honorários em 5% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §§ 3o e 4o, do CPC – Regra especial para processos fazendários – Sentença de parcial procedência reformada – Apelação parcialmente provida.